Tribunal: TJMT
Processo: 1005016-45.2022.8.11.0007
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005016-45.2022.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Consulta]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[J. P. D. S. - CPF: 081.390.541-94 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0012-05 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (APELANTE), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0012-05 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (APELADO), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (REPRESENTANTE), J. P. D. S. - CPF: 081.390.541-94 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), SAMANTHA TONHA FLORES - CPF: 009.623.635-37 (ADVOGADO), SAMANTHA TONHA FLORES - CPF: 009.623.635-37 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MARIA NAZARE DA SILVA - CPF: 017.501.491-41 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL
-
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - DIREITO À SAÚDE - DEVER DO ESTADO
LATO SENSU
- SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES PÚBLICOS NAS DEMANDAS DE SAÚDE - TEMA 793 DO STF - PRECEDENTES DO STJ E DOS TRIBUNAIS PÁTRIOS – FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO – PROCEDIMENTO DE ALTA COMPLEXIDADE – DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO, PRIMARIAMENTE, PARA O ENTE COMPETENTE - CONDENAÇÃO DO ESTADO E DO MUNICÍPIO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA - IMPOSSIBILIDADE - SÚMULA 421/STJ - INTERPRETAÇÃO DA EC 80/2014 - RECURSO DO MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA PROVIDO EM PARTE - RECURSO DA DEFENSORIA PÚBLICA DESPROVIDO.

A saúde é direito de todos e dever do Estado, nos termos do artigo 196 da Constituição Federal, o qual deve garantir aos cidadãos o fornecimento de todos os meios indispensáveis para manutenção e restabelecimento da saúde.

Havendo necessidade de prestação de serviço público de saúde não inserido nas políticas públicas municipais de Assistência Básica, é devido o direcionamento prioritário da obrigação ao Estado de Mato Grosso.

De acordo com a Súmula 421/STJ,
“os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”
.

Com o advento da Emenda Constitucional nº 80/2014 foram estendidas as prerrogativas da Magistratura e do Ministério Público à Defensoria Pública, que, por essa razão, não mais faz jus aos honorários de sucumbência, inclusive quando litiga contra ente diverso daquele a que se vincula, devendo prestar sua função institucional de forma integral e gratuita.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação cível interpostos pelo Município de Alta Floresta e pela Defensoria do Estado de Mato Grosso contra a sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara da Comarca de Alta Floresta/MT que, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer n° 1005016-45.2022.8.11.0007, proposta no interesse de Janaina Paixão da Silva, julgou procedente a demanda nos seguintes termos:

“Ante o exposto, JULGA-SE PROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial, o que se faz para determinar que o
Estado de Mato Grosso e ao Município de Alta Floresta/MT:

1.

PROVIDENCIEM
a realização de avaliação e consulta com médico neuropediatra a paciente JANAÍNA PAIXÃO DA SILVA, no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias, contados da intimação desta decisão, sob pena de serem tomadas as medidas cabíveis à eficácia da decisão, inclusive bloqueio judicial de valores;

2.

TORNAR DEFINITIVA
a concessão de tutela antecipada em de urgência de ID. 92343277.

Por consequência,
EXTINGUE-SE O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Reputa-se incabível fixar honorários advocatícios em prol da Defensoria Pública quando vencidos os Estados e os Municípios (id. 1550376947).

Inconformada, a Defensoria Pública defende, em síntese, que os apelados sejam condenados ao pagamento de honorários advocatícios em seu favor, requerendo o conhecimento e provimento do recurso para que a sentença seja reformada nesta parte (Id. 155037696).

Por sua vez, o Município de Alta Floresta sustenta, em seu apelo, a sua ilegitimidade passiva, alegando que a responsabilidade pelo cumprimento da obrigação é apenas do Estado de Mato Grosso, pois a consulta médica com especialista pleiteada não compõe a Assistência Básica, não se inserindo, portanto, em sua competência administrativa, em razão da alta complexidade.

Fundamenta, outrossim, acerca da
“Falta de Interesse de Agir. Ausência de Pretensão Resistida no Caso dos Autos”, revelando que em momento algum a requerente comprovou a negativa do ente Municipal em fornecer a consulta e avaliação médica pleiteada, inexistindo fundamentos que justifiquem a provocação do Poder Judiciário”.

Discorre, na sequência, sobre o princípio da igualdade e do acesso universal à saúde, a falta de comprovação da necessidade do tratamento médico solicitado, a impossibilidade de pedido genérico, os enunciados expedidos pelas Jornadas de Saúde
e, dentre outros argumentos e fundamentos a amparar a sua pretensão, ao final, requer seja a r. sentença anulada em razão da sua ilegitimidade passiva
ad causam
para figurar na lide, retornando o feito para prolação de nova decisão em primeiro grau. Subsidiariamente, requer seja a r. sentença reformada, a fim de redirecionar o cumprimento da decisão, primeiramente, para o ente estatal, nos termos do Enunciado 60 da II Jornada de Direito da Saúde e atual jurisprudência pátria, em especial no tocante a eventual bloqueio judicial (Id. 155037697).

Devidamente intimados, os apelados apresentaram contrarrazões pelo desprovimento dos recursos de cada qual (Id. 155037702 e 155037703).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em seu parecer recomenda o afastamento das preliminares suscitadas, com consequente desprovimento dos recursos de apelações cíveis, devendo ser mantida a sentença pelos seus próprios e jurídicos fundamentos (Id.158918155).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

O Município de Alta Floresta, em seu apelo, suscita preliminar de ilegitimidade passiva, alegando que o fornecimento do tratamento de saúde pleiteado (consulta médica com especialista) é de responsabilidade do Estado de Mato Grosso, ante a repartição da competência na área da saúde.

Sem razão o apelante municipal, ao arguir a sua ilegitimidade passiva.

No que tange à competência dos entes públicos, é firme o entendimento de que a União, os Estados e os Municípios possuem competência comum e são corresponsáveis no que se refere à garantia, a todo e qualquer cidadão, do direito à saúde e à vida, de forma universal e igualitária, conforme assegurado nos arts. 23, II, 30, VII, e 196, da CRF.

Igualmente, dispõe o art. 7º, XI, da Lei n. 8.080/1990:

Art. 7º As ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados, ou conveniados, que integram o Sistema Único de Saúde (SUS), são desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas no art. 198 da Constituição Federal, obedecendo, ainda, aos seguintes princípios:

[...]. XI - conjugação dos recursos financeiros, tecnológicos, materiais e humanos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios na prestação de serviços de assistência à saúde da população.

Como se vê, a repartição das competências, na prestação de serviços de assistência à saúde entre o Município, o Estado, a União e o Distrito Federal apenas se dá em face das regras infraconstitucionais que estabelecem a sistemática de gestão da saúde, não interferindo na solidariedade existente entre os entes federados, razão pela qual o autor pode demandar contra qualquer um deles no intuito de ver assegurado seu direito à saúde, consectário do direito maior que é a vida.

Nesse sentido, já manifestou o Superior Tribunal Federal no Tema 793:

“[...] o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado,
sendo responsabilidade solidária dos entes federados, podendo figurar no polo passivo qualquer um deles em conjunto ou separadamente
” (RE 855.178-RG Rel. Min.Luiz Fux, Tema 793, 6.3.2015). (Destaquei).

Portanto, qualquer um dos entes públicos é parte legítima, em conjunto ou separadamente, para serem acionados na demanda que visa à obtenção de tratamento da saúde, nos termos do artigo 196 e 23, I, ambos da Constituição Federal.

Nessa quadra, não há falar em ilegitimidade do Município de Alta Floresta para figurar no polo passivo da demanda.

Isto posto, rejeito a preliminar.

PRELIMINAR DE

FALTA DE INTERESSE DE AGIR, POR AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA

Quanto a essa preliminar, também suscitada pelo município apelante, é sabido que o interesse de agir é demonstrado quando a parte tem necessidade de ir a juízo para alcançar a tutela pretendida e, ainda, quando essa tutela jurisdicional pode lhe conferir alguma utilidade do ponto de vista prático
.

No caso em apreço, ao contrário do quanto aduzido pelo apelante, observa-se que se faz presente o interesse de agir da apelada, visto que restou demonstrado nos autos que
apresenta um quadro sugestivo de Transtorno do Espectro Autista (CID F-84), com alteração comportamental, agitação e agressividade, fazendo uso de medicação controlada. Como providência médica indicou-se a necessidade de avaliação e consulta com Neuropediatra.

Além disso, segundo consta da petição inicial, enviado ofício à Secretaria de Saúde, esta respondeu que
“o município não contempla os atendimentos de tal profissional, sendo necessária a regulação do paciente para a realização da consulta no âmbito estadual, em município que o forneça” (Id.
155037668 - Pág. 1).

Conforme ofício-resposta, foi pontuado ainda que o procedimento pleiteado está
“aguardando aprovação por parte da Central Reguladora de Cuiabá”,
sem que lograsse êxito, pois manteve-se inerte, sem apresentar qualquer resposta (id. 155037665 - Pág. 1).

Por fim, destaca-se que, apesar de não constar no feito documento que comprove cabalmente a negativa por parte do Estado de Mato Grosso e do Município de Alta floresta em custear o tratamento pleiteado, é certo que se a recorrida estivesse recebendo o tratamento pretendido, não seria necessário o ajuizamento da demanda.

Assevero, por fim, que a recusa e/ou inércia estatal no fornecimento do tratamento vindicado resta demonstrada por meio dos documentos acostados ao id. 155037668, situação que qualifica o interesse de agir, nos termos do enunciado nº 3 das Jornadas de Saúde de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça,
in verbis
:

ENUNCIADO Nº 03
- Nas ações envolvendo pretensões concessivas de serviços assistenciais de saúde, o interesse de agir somente se qualifica mediante comprovação da prévia negativa ou indisponibilidade da prestação no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS e na Saúde Suplementar. (Redação dada pela III Jornada de Direito da Saúde – 18.03.2019)

Portanto, não prospera a preliminar de falta de interesse de agir, razão pela qual a rejeito.

PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL – PEDIDO AMPLO E GENÉRICO

Por fim, o município apelante também argui preliminar de inépcia da inicial, afirmando a impossibilidade de formulação de pedido amplo e genérico.

Todavia, no caso em apreço, é possível constatar os fundamentos que motivaram o juízo de base na deliberação das questões de fato e de direito invocadas pelas partes, apontando especificamente elementos concretos e o Direito aplicável à lide, não se exigindo, para tanto, o exaurimento de todas as teses arguidas, tampouco fundamentação extensa.

Ademais, não se pode olvidar que as particularidades das demandas em matéria de saúde, caracterizadas pela volatilidade da situação de fato ensejadora da pretensão pleiteada, com reiterada alteração do quadro clínico dos tutelados, obstam a indicação pontual e específica de um único tratamento acertado para a manutenção da saúde e/ou vida dos pacientes, o que torna inadequada a análise limitada e objetiva da pretensão pelo magistrado provocado, conforme este Sodalício já se posicionou, veja-se:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO – AÇÃO COMINATÓRIA PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ESPECÍFICA DE URGÊNCIA – PRELIMINAR DE PERDA SUPERVENIENTE OBJETO – REJEIÇÃO – SENTENÇA GENÉRICA –HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – DEFENSORIA PÚBLICA – RECURSOS NEGADOS.

1. O simples fato do cumprimento da ordem em antecipação de tutela não implica a perda do objeto da demanda ou a falta de interesse processual, sendo necessário o julgamento do mérito da causa, para definir se a parte beneficiada, de fato, fazia jus a tal pretensão.

2.
Em demandas de saúde é comum a impossibilidade de se verificar, de plano, o exato tratamento necessário à preservação da saúde do paciente, em virtude de possíveis complicações, ou, alterações no estado de saúde da parte Autora
.

3. Não é garantido aos Defensores Públicos o recebimento de qualquer parcela extra a título de verba honorária, por atuarem em desempenho de múnus público, não havendo qualquer excepcionalidade no caso sub examine a alterar este entendimento.

(TJMT, N.U 0043117-81.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 7-10-2019, publicado no DJE 10-10-2019) [Destaquei]

Condenações dessa natureza são admitidas e dadas como adequadas pelo STJ, diante da peculiaridade do tema em discussão, consoante se extrai a seguir:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. INOCORRÊNCIA DE CONDENAÇÃO GENÉRICA. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1.

Cuida-se a hipótese em apreço, segundo se extrai do acórdão recorrido, de ação objetivando o fornecimento gratuito de medicamento para tratamento de doença que acomete a parte autora. Em primeira instância, o pedido foi julgado procedente e, interposta apelação, o Tribunal de origem negou provimento ao recurso.

2
. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não enseja condenação genérica o provimento jurisdicional que determina ao Estado prestar tratamento de saúde e fornecer medicamentos necessários ao cuidado contínuo de enfermidades determinadas e já diagnosticadas por médicos
.

Precedentes: AgInt no REsp 1868760/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/09/2020, DJe 01/10/2020; REsp 1652320/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/03/2017, DJe 24/04/2017. Destaque-se que, justamente por não se tratar de condenação genérica, que não há falar no caso em condenação ultra ou extrapetita, pois adstrita ao fornecimento de medicamentos relacionados à doença que acomete a parte autora e exposta na exordial.

3. Agravo interno não provido.

(STJ, AgInt no AREsp n. 1.905.973/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 13-12-2021, DJe de 16-12-2021.)

Portanto,
rejeito
a preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação e condenação genérica.

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recursos de apelação cível interpostos pelo Município de Alta Floresta e pela Defensoria do Estado de Mato Grosso contra a sentença proferida pelo juízo 2ª Vara da Comarca de Alta Floresta/MT que, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer n° 1005016-45.2022.8.11.0007, proposta no interesse de Janaina Paixão da Silva, julgou procedente a demanda nos seguintes termos:

“Ante o exposto, JULGA-SE PROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial, o que se faz para determinar que o
Estado de Mato Grosso e ao Município de Alta Floresta/MT:

1.

PROVIDENCIEM
a realização de avaliação e consulta com médico neuropediatra a paciente JANAÍNA PAIXÃO DA SILVA, no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias, contados da intimação desta decisão, sob pena de serem tomadas as medidas cabíveis à eficácia da decisão, inclusive bloqueio judicial de valores;

2.

TORNAR DEFINITIVA
a concessão de tutela antecipada em de urgência de ID. 92343277.

Por consequência,
EXTINGUE-SE O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Reputa-se incabível fixar honorários advocatícios em prol da Defensoria Pública quando vencidos os Estados e os Municípios (id. 1550376947).

Ab initio
, impende-se consignar que a autora, Janaina Paixão da Silva, com 11 (onze) anos de idade à época, ajuizou ação de obrigação de fazer em desfavor do Município de Alta Floresta e do Estado de Mato Grosso buscando o fornecimento de tratamento, pois apresenta um quadro sugestivo de Transtorno do Espectro Autista (CID F-84), com alteração comportamental, agitação e agressividade, fazendo uso de medicação controlada. Como providência médica indicou-se a necessidade de avaliação e consulta com neuropediatra (Id. 155037664 - Pág. 1).

Após regular processamento, a demanda foi julgada procedente e determinado aos requeridos o fornecimento do tratamento solicitado a autora, sem condenação em honorários advocatícios à Defensoria Pública, que assistiu a parte vencedora.

Contra essa sentença tanto o Município de Alta Floresta como a Defensoria Pública, interpuseram recursos de apelação, os quais passo a analisar.

Em seu recurso, o Município de Alta Floresta sustenta que a disponibilização do procedimento vindicado nos autos não é de sua competência, mas sim do Estado de Mato Grosso, por não integrar a Assistência Básica e ser de alto custo.

De fato, o artigo 198,
caput
e §1
o
, da CRFB, estabelece que o Sistema Único de Saúde é composto por uma rede regionalizada e hierarquizada e que será financiado com recursos do orçamento da Seguridade Social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes, cabendo, portanto, a todos os entes públicos a disponibilização do tratamento indispensável para manutenção e restabelecimento, de forma solidária, da saúde dos cidadãos.

Dessa previsão constitucional se extrai que, embora solidária a responsabilidade, às três esferas da Federação é dado organizar-se, administrativamente, de modo a estabelecer o
modus operandi
da regionalização e hierarquização da efetiva prestação de serviço.

No caso vertente, a parte autora busca, na ação de origem, a disponibilização de procedimento que não compõe a Assistência Básica, configurando-se, assim, como de média e alta complexidade, conforme consta da tabela do SIGTAP – Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos e Medicamentos do SUS, (http://sigtap.datasus.gov.br/tabela-unificada).

Nessa esteira, tenho que, embora o Município de Alta Floresta seja responsável solidário na prestação do serviço público de saúde necessitado pela apelada, não é competente para prestá-lo, porque tal obrigação se insere nas atribuições do Estado de Mato Grosso.

Diante disso, entendo que o cumprimento da obrigação deve ser direcionado, primariamente, ao Estado de Mato Grosso.

Oportuno registrar, contudo, que, caso não seja possível assegurar o fornecimento do procedimento pelo Estado, caberá ao Município garanti-lo, em razão da responsabilidade solidária, visto que o objetivo principal é salvaguardar a saúde da paciente.

Esse também é o entendimento desta Corte. Confira-se:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE CIRURGIA - DIREITO À SAÚDE - OBRIGAÇÃO DO ESTADO (LATO SENSU) - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO ESTADO NÃO RECONHECIDA - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – REPERCUSSÃO GERAL NO STF -
DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER AO ENTE PÚBLICO ESTADUAL – APLICAÇÃO DO TEMA 793 STF
- RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. O direito a saúde é direito de todos e dever do Estado (lato sensu), nos moldes do artigo 196 da Constituição Federal. Não há que se falar em violação ao princípio constitucional da reserva do possível se não existe comprovação nos autos de que os entes demandados não possuem condições financeiras de custear o tratamento postulado. O dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro. Tese firmada no julgamento do RE 855178 RG/SE no Supremo Tribunal Federal. No entanto, o cumprimento da obrigação requerida deve ser direcionado de acordo com as regras de repartição de competências. Entendimento do STF no Tema 793, cuja tese ficou assim ementada: “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.
Tratando-se de procedimento de alto custo a ser fornecido pelo Estado de Mato Grosso, deve ser reconhecido que não há responsabilidade por parte do apelante na satisfação da demanda e, via de consequência, que seja afastada a determinação que condenou o Município a disponibilizar a cirurgia, direcionando-a somente ao Estado.
(TJMT, N.U. 10181384820198110002 MT, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 15-2-2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 26-2-2022) [Destaquei]

Desse modo, embora o Juízo
a quo
tenha condenado os dois requeridos, na prática se faz necessário o direcionamento prioritário da obrigação, tendo em vista que o tratamento pleiteado é de alto custo, merecendo reparo o ato sentencial neste particular.

Com essas considerações, revendo meu posicionamento adotado até aqui, filio-me ao entendimento de que o cumprimento da obrigação requerida deve ser direcionado de acordo com as regras de repartição de competências,
entendimento esse que vai ao encontro do que ficou decidido pelo STF no Tema 793 acima transcrito e cuja tese, não custa repetir, ficou assim ementada:

“Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

Tal divisão de competências, aliás, foi reconhecida ainda nos Enunciados I, II e III das Jornadas de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça, vejamos:

Enunciado nº 8
- Nas apreciações judiciais sobre ações e serviços de saúde devem ser observadas as regras administrativas de repartição de competência entre os entes federados. (Redação dada pela III Jornada de Direito da Saúde – 18.03.2019)

Enunciado nº 60
- A responsabilidade solidária dos entes da Federação não impede que o Juízo, ao deferir medida liminar ou definitiva, direcione inicialmente o seu cumprimento a um determinado ente, conforme as regras administrativas de repartição de competências, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento.

Assim, não restam dúvidas de que a obrigação no caso concreto é de responsabilidade do Estado de Mato Grosso, devendo ser provido em parte a apelação interposta pelo Município de Alta Floresta.

Por outro lado, a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso também ingressou com apelação visando à reforma da sentença apenas na parte que não condenou os entes federativos sucumbentes ao pagamento de honorários advocatícios em seu favor.

O recurso, todavia, não merece acolhida.

Primeiro, porque resta consolidada no Superior Tribunal de Justiça a jurisprudência quanto ao descabimento do pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública quando esta instituição atua contra a pessoa jurídica da qual é integrante, qual seja, o Estado de Mato Grosso.

Nesse sentido, aliás, a Súmula 421/STJ, que se encontra em pleno vigor, dispõe que
“os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”.

Segundo, porque, após o advento da EC nº 80/2014 foram conferidas à Defensoria Pública as prerrogativas da Magistratura e do Ministério Público, não mais sendo possível a condenação de honorários advocatícios em favor desta instituição em nenhuma hipótese, ou seja, independentemente de estar ou não atuando contra o ente federativo a que pertence.

A propósito, veja-se a novel redação do art. 134 da Constituição Federal, dada pela Emenda Constitucional nº 80/2014:

“
Art. 134.

(...)

§ 4º
São princípios institucionais da Defensoria Pública a unidade, a indivisibilidade e a independência funcional, aplicando-se também, no que couber, o disposto no art. 93 e no inciso II do art. 96 desta Constituição Federal”.

Com efeito, após a alteração constitucional, cabe à Defensoria Pública o mesmo tratamento dispensado ao Ministério Público quanto aos honorários, ou seja, dentro de critério de absoluta simetria, se o Ministério Público não paga os honorários, também não deve recebê-los (REsp 1099573/RJ, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 27/4/2010, DJe 19/5/2010).

Ademais, nos termos do art. 135 c/c 39, §4º, da Constituição Federal, os membros da Defensoria Pública devem ser remunerados exclusivamente por subsídio, a ser recebido em parcela única, sendo vedado o recebimento de qualquer outra espécie de verba remuneratória.

Por todos esses motivos, este Tribunal fixou o entendimento de que é indevido o pagamento dos honorários à Defensoria Pública em razão da sua equiparação, pela Emenda Constitucional nº 80/2014, com a Magistratura e com o Ministério Público, independentemente do ente federativo contra o qual tal instituição atue.

A propósito, trago à colação os seguintes julgados deste Tribunal de Justiça sobre a matéria,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL - OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE VAGA EM UNIDADE DE TERAPIA INSTENSIVA - UTI - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA - INDEVIDOS - SÚMULA 421 STJ - EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 80/2014 - PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO - DESNECESSIDADE - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA. “Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”, nos termos da Súmula 421 do Superior Tribunal de Justiça.Não cabe a fixação de verba honorária em favor da Defensoria Pública, não só quando vencido o Estado de Mato Grosso, mas também quando sucumbiu o Município, após a Emenda Constitucional nº 80/2014.(...)”.
(N.U 1012133-39.2017.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/08/2020, Publicado no DJE 19/08/2020)

“AGRAVO INTERNO INTERPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA POSTERIOR A PUBLICAÇÃO DA EMENDA Nº 80/2014 - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1.A Emenda Constitucional nº 80, de 4 de junho de 2014, conferiu iguais prerrogativas do Ministério Público, autonomia funcional, administrativa e financeira (orçamentária), àquela, logo, com fundamento na Constituição da República Federativa do Brasil, entende esta Câmara não mais ser possível a condenação de Município ao pagamento de honorários advocatícios em seu favor, caso contrário aquele também teria o direito de recebê-los, nas pretensões de natureza civil. (Apelação/Remessa Necessária 161867/2016, DES. Luiz Carlos da Costa, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/06/2018, Publicado no DJE 26/06/2018). (...)”.
(N.U 0000036-56.2016.8.11.0048, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/08/2020, Publicado no DJE 16/08/2020)

Destarte, correta a sentença que, no caso concreto, não fixou honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso.

Diante do exposto,
REJEITO
as preliminares arguidas pelo Município de Alta Floresta e, no mérito, dou
PROVIMENTO

EM PARTE
ao seu

recurso de apelação para direcionar o cumprimento da obrigação primeiramente ao Estado de Mato Grosso. Quanto ao recurso de apelação interposto pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso,
NEGO-LHE PROVIMENTO
pelas razões acima expendidas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2023